Tribunal: TJMT
Processo: 0016785-09.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016785-09.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI EIRELI - EPP - CNPJ: 04.038.769/0001-50 (JUIZO RECORRENTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI EIRELI - EPP - CNPJ: 04.038.769/0001-50 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO E(OU) PARCELAMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS DÉBITOS À PGE-MT – PEDIDO NEGADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A recusa da autoridade coatora em encaminhar os créditos tributários à PGE-MT viola o direito líquido e certo da empresa contribuinte, haja vista que inviabiliza que se utilize dos benefícios trazidos pela Lei n. 10.026/2013, uma vez que esta exige que os créditos estejam sob a gestão da Procuradoria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Marli Simões Franção Vidotti Eireli – EPP, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da SEFAZ-MT, concedeu a ordem, para determinar
que a autoridade impetrada
transmita à Procuradoria-Geral do Estado os débitos lançados na conta fiscal da empresa impetrante, com os fatos geradores ocorridos até 31/12/2009, para fins de adimplemento da obrigação, mediante o preenchimento dos requisitos e benesses estabelecidos na Lei Estadual n. 8.672/2007, alterada pela Lei Estadual n. 9.549/2011 (id. 119264095).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 120228499).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, para determinar
que a autoridade impetrada
transmita à Procuradoria-Geral do Estado os débitos lançados na conta fiscal da Empresa Impetrante, com os fatos geradores, ocorridos até 31/12/2009, para fins de adimplemento da obrigação, mediante o preenchimento dos requisitos e benesses estabelecidos na Lei Estadual n. 8.672/2007, alterada pela Lei Estadual n. 9.549/2011 (id. 119264095).

Denota-se, dos autos, que a Marli Simões Franção Vidotti Eireli – EPP impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Superintendente de Fiscalização da SEFAZ-MT, diante da negativa de transferência de débitos tributários (que possui junto à SEFAZ-MT) para a Procuradoria-Geral do Estado, para fins de pagamento dos respectivos tributos, mediante as normas previstas na Lei Estadual n. 8.672/2007, alterada pela Lei Estadual 9.549/2011.

Relatou ser empresa que atua no comércio varejista do ramo de confecções e calçados, integra o grupo econômico, denominado “Moda Verão”, e requereu, perante o órgão fazendário, o envio dos débitos tributários à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, para fins de quitação, mediante compensação, haja vista ser o meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Destacou, contudo, que o seu pedido foi indeferido.

Alegou que não deseja se furtar da responsabilidade com o Fisco; no entanto, os débitos, lançados nos sistemas de sua conta corrente, oneram, vertiginosamente, os negócios da empresa, impedindo o pronto atendimento de suas obrigações tributárias.

Asseverou que os créditos tributários, que abrangem fatos geradores de 2004 a 2009, podem ser quitados por meio da compensação fiscal, instituída pela Lei Estadual n. 9.549/2011 que alterou a Lei n. 8.672/2007.

Posto isso, postulou a concessão da ordem, para que os débitos sejam, imediatamente, transmitidos à PGE-MT ou que seja emitida a certidão para fins de compensação.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, em parte (id. (id. 119264095).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque, não deve a autoridade coatora negar a remessa de informações, acerca dos créditos tributários da Impetrante à PGE-MT, haja vista que a legislação estadual autoriza ao contribuinte pleitear, com relação ao período indicado, a compensação ou o parcelamento das referidas obrigações.

Logo, o pedido para transmissão dos débitos fiscais à Procuradoria-Geral do Estado tem por finalidade o adimplemento da obrigação tributária, mediante as benesses oferecidas pela Lei Estadual que instituiu benefícios a serem utilizados por contribuintes que possuem débitos, com fato gerador ocorrido até 21/12/2009, conforme o disposto no
caput
do artigo 1
o
, da Lei n. 8.672/2007, introduzido pelo artigo 1
o
da Lei Estadual 9.549/2011.

Desse modo, sem delongas, a negativa do envio das informações acerca dos créditos tributários da Impetrante à PGE-MT viola o direito líquido e certo da Impetrante.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COMPENSAÇÃO E/OU PARCELAMENTO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS DÉBITOS À PGE /MT – PEDIDO NEGADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO. I – A recusa da autoridade coatora em encaminhar os créditos tributários à PGE/MT inviabiliza que a empresa impetrante se utilize dos benefícios trazidos pela Lei nº 10.026/2013, uma vez que esta exige que os créditos estejam sob a gestão da Procuradoria. II – Configurada a violação a direito líquido e certo, a concessão da ordem é medida que se impõe. III – Recurso provido. (N.U 0052054-12.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2021, publicado no DJE 11/03/2021).

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança, haja vista que a Impetrante detêm o direito de obter informações a ela inerentes, para fim de subsidiar seu eventual privilégio fiscal legal.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022